Tribunal: STF
Processo: HC 77197
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. EXAME PERICIAL DO LOCAL DO
DELITO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO E DE HAVER O RÉU
CONCORRIDO PARA ELE. SENTENÇA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI:
FUNDAMENTAÇÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não é imprescindível o exame do local do evento, mas,
sim, o de corpo de delito, que, no caso, existiu.
2.      Não é o "habeas corpus" instrumento processual adequado
para viabilizar o reexame das provas em que se baseou a condenação.
3.      A sentença do Presidente do Tribunal do Júri deve
fundamentar-se nas respostas dadas pelos jurados e no direito
aplicável, o que, na hipótese, foi observado.
4.      "H.C." indeferido.